Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706765-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: FÁBIO DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PERCENTUAL DO SALÁRIO LIMITADO AO VALOR DISPONÍVEL A TÍTULO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A mitigação da impenhorabilidade só ocorre nos casos de dívida alimentícia, conforme estabelece o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, verifica-se que o agravado requereu a penhora em folha de pagamento do devedor, o que é absolutamente incabível por não se alinhar à exceção legal que se restringe aos débitos de origem alimentar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente aponta violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de rendimentos. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017